Tribunal: TJSP
Processo: 2078282-13.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
ção. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078282-13.2026.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que manteve a penhora sobre percentual da renda do cônjuge. Ordem de demonstração do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou pagamento dele em dobro (art. 1.007 do CPC). Preparo recolhido no valor simples, após a data da interposição do recurso. Impossibilidade de abertura de prazo para complementação. Deserção

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que manteve a penhora sobre percentual da renda do cônjuge. Ordem de demonstração do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou pagamento dele em dobro (art. 1.007 do CPC). Preparo recolhido no valor simples, após a data da interposição do recurso. Impossibilidade de abertura de prazo para complementação. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.